Tribunal: TJSP
Processo: 0393230-77.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência do INSS contra decisão que deferiu tutela antecipada para restabelecimento de auxílio doença – Superveniência de decisão definitiva de mérito, pela improcedência do pedido – Perda superveniente do objeto do agravo.

Exerço o juízo de retratação do Acórdão anterior e conheço do agravo, porém, considero o julgamento de mérito prejudicado em razão da prolação

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência do INSS contra decisão que deferiu tutela antecipada para restabelecimento de auxílio doença – Superveniência de decisão definitiva de mérito, pela improcedência do pedido – Perda superveniente do objeto do agravo.

Exerço o juízo de retratação do Acórdão anterior e conheço do agravo, porém, considero o julgamento de mérito prejudicado em razão da prolação de decisão Colegiada de improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0393230-77.2010.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JESSÉ
MIGUEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Exerceram o juízo de retratação
para conhecer do recurso, porém, no mérito, julgaram prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0393230-77.2010.8.26.0000
Voto no 23.896
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0393230-77.2010
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Jessé Miguel dos Santos
COMARCA:
Jundiaí 1a Vara Cível
VOTO No 23.896
Agravo de instrumento
Insurgência do INSS
contra decisão que deferiu tutela antecipada
para restabelecimento de auxílio doença

Superveniência de decisão definitiva de mérito,
pela
improcedência
do
pedido

Perda
superveniente do objeto do agravo.
Exerço o juízo de retratação do Acórdão
anterior e conheço do agravo, porém, considero
o julgamento de mérito prejudicado em razão da
prolação
de
decisão
Colegiada
de
improcedência do pedido.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória xerocopiada à fl. 48 que, ao receber a
petição inicial da ação principal, deferiu a tutela antecipada, para
determinar, ao INSS, o pronto restabelecimento do auxílio doença
a favor do autor.
O ente público alega, inicialmente, que em
demanda ajuizada perante a Justiça Federal Especial, na qual
foram elaborados laudos médicos nas especialidades da
psiquiatria e ortopedia, ambos os peritos atuantes constataram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0393230-77.2010.8.26.0000
Voto no 23.896
fls.3
aptidão laborativa do autor, a corroborar o parecer administrativo
pela cessação do auxílio doença. Alega, também, perda da
qualidade de segurado. No mérito propriamente dito, sustenta não
comprovação da verossimilhança, aduzindo que os documentos
médicos que o agravado trouxe aos autos foram produzidos de
forma unilateral, portanto, incapazes de infirmar a decisão
administrativa. Pede efeito suspensivo e, ao final, provimento do
recurso, para cancelar a ordem de restabelecimento do benefício
(fls. 02/07).
O recurso foi distribuído, inicialmente,
perante o C. TRF da 3a Região, o qual, através da decisão de fl.
62 e verso, declinou da competência.
Remetidos a este Tribunal, o agravo foi
considerado, em um primeiro momento, deserto, conforme v.
acórdão de fls. 79/91 (não recolhimento do porte de remessa e
retorno).
O INSS, então, interpôs recursos aos
Tribunais Superiores, insurgindo-se contra o decreto de deserção.
Passo seguinte, a E. Presidência de
Direito Público desta Corte determinou o retorno dos autos à
Turma Julgadora para manifestar eventual retratação, com
fundamento no artigo 1.030, inciso II, do CPC, em atenção ao que
restou decidido pelo C. STF, nos autos do Recurso Extraordinário
no 594.116/SP (tema no 135) e, pelo C. STJ, nos autos do
Recurso Especial no 1.761.618 (tema no 1.001).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, considerada a posição jurisprudencial das Cortes Superiores a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0393230-77.2010.8.26.0000
Voto no 23.896
fls.4
obrigatoriedade ou não do recolhimento, por parte do INSS, do
porte de remessa e retorno, de rigor exercer o juízo de retratação,
consoante o dispositivo legal apontado pela E. Presidência de
Direito Público deste C. Tribunal, para, então, conhecer do agravo
de instrumento interposto pelo ente público.
Prossigo, assim, na questão de fundo,
observando que o presente recurso perdeu seu objeto.
De fato, compulsando os autos da lide
principal, verifico que já houve prolação de decisão Colegiada
definitiva de mérito, a qual julgou improcedente o pedido deduzido
pelo autor.
Em outras palavras, o restabelecimento do
auxílio doença deferido pela decisão interlocutória atacada não
mais pode ser mantido.
Tal circunstância prejudica o objeto do
agravo, conforme já decidido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MILITAR.
AUXÍLIO-INVALIDEZ.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA
ANTECIPADA
DEFERIDA
NA
ORIGEM.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
Corte especial deste Tribunal, na assentada de
7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de
Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou
entendimento de que, na específica hipótese de
deferimento ou indeferimento da antecipação de
tutela, a prolatação de sentença meritória implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
0393230-77.2010.8.26.0000
Voto no 23.896
fls.5
a perda de objeto do agravo de instrumento por
ausência superveniente de interesse recursal,
uma vez que: a) a sentença de procedência do
pedido - que substitui a decisão deferitória da
tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz
ante o recebimento da apelação tão somente
no efeito devolutivo, permitindo desde logo a
execução provisória do julgado (art. 520, VII, do
Código de Processo Civil); b) a sentença de
improcedência do pedido tem o condão de revogar
a decisão concessiva da antecipação, ante a
existência de evidente antinomia entre elas (AgRg
nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental
da União desprovido (Ag Rg no REsp 1283149/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe em 31.08.2016).
Assim sendo, considerando que já há
decisão definitiva de mérito, prejudicado está o pleito de
cancelamento da tutela antecipada provisória envolvendo auxílio
doença.
Forçoso, então, reconhecer-se que o
presente agravo perdeu seu objeto.
POSTO ISTO, EXERÇO O JUÍZO DE
RETRATAÇÃO do Acórdão anterior e conheço do agravo, porém,
considero o julgamento de mérito PREJUDICADO em razão da
prolação de decisão Colegiada de improcedência do pedido.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR